Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a análise do pedido de revisão contratual e da aplicabilidade do CDC; (iii) a apreciação das alegações de abusividade contratual; (iv) a possibilidade de prequestionamento; (v) a imposição de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão quanto à nulidade da sentença, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela inexistência de vício, à luz do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC.
4. Inexistente omissão quanto ao pedido de revisão contratual e aplicabilidade do CDC, pois a decisão colegiada assentou a impossibilidade de revisão sem purgação da mora, conforme art. 3o do DL 911/1969 e jurisprudência consolidada. As alegações de abusividade contratual igualmente foram consideradas no julgado, porquanto no acórdão recorrido foi indicada a inviabilidade de sua análise diante da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
5. O inconformismo com os fundamentos adotados não se confunde com omissão, não sendo os embargos via adequada para rediscutir mérito. O julgado é coerente e inteligível, expondo de forma suficiente as razões da decisão.
6. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. Friso que a mera alegação de prequestionamento não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa.
7. Configurado caráter protelatório dos embargos, pois utilizados para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, impondo-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 489, § 1o; art. 370; art. 371. DL 911/1969, art. 3o, §§ 1o a 4o. CDC, art. 6o, IV; art. 39; art. 51.